Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-89.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016350-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (RECORRENTE), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (RECORRENTE), JETSMART AIRLINES S.A. - CNPJ: 35.184.890/0001-13 (RECORRIDO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO/REGIMENTAL EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE INDEFERIU A PRETENSÃO RECURSAL NA ORIGEM. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO EMBARQUE.
COVID-19. NEGATIVA DE REEMBOLSO. FORTUITO EXTERNO. DANO MATERIAL.
CONFIGURADO. DANO MORAL INOCORRENTE.

DECISÃO MONOCRÁTICA RECURSAL ANULADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
.
Agravo interno/regimental interposto contra decisão monocrática proferida em recurso inominado cível, em demanda consumerista envolvendo contrato de transporte aéreo, na qual se discutiu o cancelamento de passagem em razão de diagnóstico de COVID-19 e a consequente restituição dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
Há três questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo interno diante de juízo de retratação exercido pelo relator; (ii) estabelecer se o cancelamento da viagem por diagnóstico de COVID-19 configura fortuito externo apto a afastar a aplicação de multas contratuais; (iii) determinar se a conduta da companhia aérea enseja indenização por dano material e/ou dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
A relação jurídica é de consumo, impondo-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor.

A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, admitindo-se excludente apenas nas hipóteses legais.

O diagnóstico de COVID-19, devidamente comprovado, configura fortuito externo relevante, afastando a incidência de penalidades contratuais e assegurando a restituição integral dos valores pagos.

O dano material resta configurado pela ausência de restituição do valor desembolsado pela passagem aérea cancelada.

O mero descumprimento contratual, desacompanhado de prova de violação aos direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

O exercício de juízo de retratação positiva pelo relator acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE
.
Agravo interno não conhecido.

Recurso inominado parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

O cancelamento de viagem aérea por diagnóstico comprovado de COVID-19 configura fortuito externo que assegura ao consumidor a restituição integral do valor pago.

O descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direito da personalidade.

O juízo de retratação positiva do relator implica a perda superveniente do objeto do agravo interno.
Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009, art. 27; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 49; Código Civil, arts. 248, 393, 408 e 740, § 3º; CPC/2015, arts. 1.021, § 2º, e 1.030, II; Lei nº 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.02.2025; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21.08.2024; TJMT, TRU, RI nº 1004458-96.2019.8.11.0001, Relª. Juíza Lucia Peruffo, j. 13.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Decisão Monocrática de Relator na origem (
id. 326097358 – RI n.º 1016350-89.2025.8.11.0001 – 1ª TR
), que negou provimento ao Recurso.

V O T O R E L A T O R

- do cabimento.

O Recurso de Agravo Regimental/Interno, nas Turmas Recursais, tem cabimento em desfavor de decisão isolada de relator que defere/indefere efeito ativo recursal no Agravo de Instrumento e
decisão monocrática do relator que nega seguimento a recurso ou lhe dá provimento, na forma do art. 932, IV e V, “a” do CPC
c.c.
art’s. 21, II, “d” e
80 do RI das TRTJMT (
Resolução n.º 016/23/TJMT-OE
)
c.c.
art. 134-A do RITJMT. Precedentes. (
STJ – 3ª T - AgInt no REsp nº 1.665.396/MG – rel. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 14/11/2017 – DJe 20/11/2017
),
(STJ - AgRg nos EDcl no AgRg no Ag 1239557/RJ – relª. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - DJe 25/03/2014); (STJ - AgRg no Ag 363868/SP - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2001/0007468-5 – rel. Ministro GILSON DIPP - DJ 17/09/2001 - p. 190) e
(
TJMT – TR – RAgR nº 1036708-14.2021.8.11.0002 – rel. Juiz 1033368-62.2021.8.11.0002 – j. 27/03/2023 - DJE 31/03/2023
).

- da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- situação fática.

Restou demonstrado:
– aquisição da passagem em ambiente virtual, com embarque previsto para 3/10/2024; – diagnostico de COVID-19 em 2/10/2024 (id’s. 307445872 e 307445873), sem impugnação válida; - pedido de cancelamento; – a oferta da companhia aérea de remarcação da viagem, mediante o pagamento da diferença tarifária, ou, alternativamente, a concessão de crédito no valor total do trecho cancelado, através de GIFT CARD nos serviços da empresa (id. 307445878); - o não interesse dos consumidores na remarcação/crédito; - a restituição parcial.

- das condições do contrato de transporte aéreo.

* do direito ao arrependimento.

Nas compras efetivadas em ambiente virtual (
não presencial
), incidente a regra do art. 49, do CDC, possibilitando ao consumidor, a desistência, no prazo de 7 (
sete dias
), sem a incidência de qualquer tipo de multa/taxa, independentemente da política tarifária da companhia aérea. Neste caso, não se aplica o art. 11, da Res. 400/2016-ANAC (
24 horas
), pela evidente incompatibilidade com a legislação consumerista, no caso, mais favorável. Precedentes.

(
STJ – 3ª T – DM - AgInt no AREsp n. 2.105.307 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/9/2022 - DJe 13/9/2022
);
(
STJ – 2ª T – DM - REsp 1340604/RJ - rel. Ministro MACRO CAMPBELL MARQUES – j. 15/8/2013 - DJe 22/08/2013
); (
TJRS – 3ª TR – RI nº 71004007704 RS – rel. Juiz Luís Francisco Franco – j. 14/3/2013
); (
TJRJ – 24ª CC – RApC nº 0021807-36.2012.8.19.0007 – rel. Desembargador FLAVIO MARCELO DE AZEVEDO HORTA FERNANDES – j. 14/1/2014 - DJe 14/4/2014
) e (
TJSP – 3ª TR – RI nº 1007515-55.2022.8.26.0016 São – rel. Juiz Celso Alves de Rezende – j. 18/3/2024
).

* da multa devida (
compras fora do ambiente virtual
).

-
Nas tarifas não promocionais
:
reter 5% (
cinco por cento
) do valor pago pelo bilhete (
exceto taxa aeroportuária
), à título de multa, conforme disposição do artigo 740, §3º, do Código Civil.

-
Nas tarifas promocionais
: válidas as regras tarifárias anuídas pelo consumidor, quando do ato da compra. Precedentes. (
STJ - AREsp n. 2.546.270- rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/4/2024 - DJe 23/4/2024
); (
STJ - REsp: 2012115 – rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 26/10/2022 – DJe 4/11/2022
); (
STJ - AREsp: 760778/DF 2015/0195932-2 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 14/3/2017 - DJe 21/3/2017
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1020596-65.2024.8.11.0001 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 10/10/2024
);
(
TJSP – 13ª CC – RApC nº 10080582120238260114/Campinas – rel. Desembargador Francisco Giaquinto – j. 29/8/2024
); (
TJSP – 6ª TR – RI nº 10274479320248260554/Santo André – rel. Juiz Marcio Bonetti – j. 7/4/2025
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1027605-36.2024.8.11.0015 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 4/7/2025 - DJE 4/7/2025
); (
TJMG – TR – RI nº 5014951-05.2023.8.13.0313 – rel. Juiz EDUARDO TAVARES VIANNA – DJe 15/5/2024
); (
TJRS – 11ª CC – RApC nº 50013310620228210064 – rel. Desembargador Amadeo Henrique Ramella Buttelli – j. 19/8/2024 – DJe 26/8/2024
); (
TJPR – 2ª TR – RI nº 00743907220238160014/Londrina – relª. Juíza Fernanda Bernert Michielin – j. 4/10/2024
) e (
TJMT – TRU – RI nº 10136293020228110015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 3/7/2023 – DJe 10/07/2023
).

Ainda, em relação às
taxas aeroportuárias
indispensável a comprovação da eventual
recomercialização do bilhete cancelado, para apuração da sua incidência, ou não. No caso, havendo prova de não recomercialização do bilhete, será devida pelo consumidor/passageiro, também o seu valor e, do contrário (
com prova de recomercialização
), devem ser restituídas aquele (
consumidor
).

* das exceções nesta modalidade.

As exceções possíveis a essa modalidade de compra/desistência, se dão quando comprovada a ausência de informação clara das regras tarifárias, no momento da compra ou, fortuito externo de relevância (
doença própria ou de familiar; morte na família, etc...
), havendo, do mesmo modo, a restituição integral do valor pago, sem a imposição de multa/taxa, independentemente do prazo de desistência e/ou preço promocional, nos termos dos art’s. 248, primeira parte, 393 e 408 do CC. Precedentes. (
TJMT – TRU – RI nº 1004458-96.2019.8 .11.0001 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 13/8/2020 - DJe 17/8/2020
); (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1016069-07.2023.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 5/8/2024 – DJe 9/8/2024
); (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1020886-72.2023.8.11.0015 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 5/4/2024 – DJe 22/4/2024
); (
TJMT – TRU – RI nº 10563928820228110001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 6/7/2023 – DJe 10/7/2023
); (
TJSP – 14ª CDp – RApC nº 1001313-06.2018.8.26.0565 – rel. Desembargador Thiago de Siqueira – j. 20/3/2019
); (
TJSP – 24ª CDp – RApC nº 1035482-49.2019.8.26.0576 – rel. Desembargador Salles Vieira – j. 30/4/2021
) e (
TJPR - 5ª TR – RI nº 0020128-61.2020.8.16 .0182 – relª. Juíza FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - j. 15.3.2021
).

No caso, o cancelamento da viagem não decorreu de simples mudança de planos, mas de situação de força maior, uma vez que os Recorrentes tiveram diagnostico de COVID-19, conforme exame apresentados e devidamente encaminhados à Empresa Aérea (
id’s. 307445872 e 307445873
). Dessa forma, aplica-se a exceção que garante aos consumidores o direito à restituição integral do valor pago, independentemente do prazo de desistência ou do caráter promocional da tarifa, conforme já explanado.

- dano material

O dano material restou incontroverso, ou seja, a aquisição da passagem aérea por
R$
2.541,34 (
dois mil quinhentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos
)
,
sem qualquer restituição.

- dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente” (Diniz, Maria Helena - Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

Ausente, no caso, a prova do dano extrapatrimonial sofrido, inviável a pretensão ao dano moral decorrente.

- do juízo de retratação.

Diante da conclusão registrada e da contradição na conclusão da decisão monocrática (
id. 326097358
), possível o exercício do juízo de retratação (
art’s. 1.021, §2º c.c. 1.030, II do CPC
), para desconsiderar a Decisão Monocrática referida, nos termos desta decisão. Precedentes. (
STJ – 2ª S - AgInt na AR n. 7.576/SP – relª. Ministra Nancy Andrighi – j. 8/5/2025 - DJEN 20/5/2025
); (
TJMT – 4ª CDPv – RAgInterno nº 1006698-51.2025.8.11.0000 – relª. Desembargadora ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA – j. 30/4/2025 - DJE 30/4/2025
) e (
TJMT – 2ª CDPv – RAgInterno nº 1002535-13.2021.8.11.0018 – relª. Juíza convocada TATIANE COLOMBO – j. 19/3/2025 - DJE 20/3/2025
).

A retratação retira o objeto do Recurso de Agravo Interno/Regimental, retornando a marcha processual ao evento anterior, com a nova decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno/Regimental, ante a perda superveniente de objeto.
2-
Com fundamento nos art’s. 1.021, §2º
c.c.
1.030, II do CPC, em juízo de retratação positiva:
2.1)
declaro sem efeito a decisão monocrática de id. 326097358.
2.2)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Inominado, reformando a sentença, para:
2.2.1)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido;
2.1.2)
condenar a Empresa Aérea Recorrida em dano material, na restituição do valor de
R$ 1.095,98 (
mil e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos
)
,

com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados do evento danoso (
Súmula 43/STJ
), com dedução do valor já reembolsado (
R$ 182,24 - cento e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos
);
1.2)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026